Tribunal: TJDFT
Processo: 0708950-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM MÓVEL. PEDIDO MEDIATO. RESCISÃO DO CONTRATO. CONSECTÁRIO LÓGICO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO INCIDÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE.
1. Trata-se de busca e apreensão, na qual o credor interpõe apelação objetivando afastar o pedido mediato de rescisão contratual.
2. Tem-se assentada uma inclinação desta Egrégia Corte pelo entendimento de que a rescisão do contrato de alienação fiduciária em garantia é consectário lógico da sentença que julga procedente o pedido de busca e apreensão e consolida a posse plena do bem em favor do credor; estando, por conseguinte, descaracterizados vícios de julgamento, tanto extra, quanto ultra petita.
2. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça erigiu no REsp 1229528/PR que “6. De fato, o contrato de alienação fiduciária em garantia ostenta eficácia executiva. Porém, com a venda extrajudicial do bem, é-lhe retirada a liquidez e certeza indispensáveis a todo e qualquer título executivo.”
3. Após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, não tendo o devedor promovido a purga da mora, há a consolidação da propriedade em nome da Instituição Financeira.
4. O contrato fiduciário tem natureza acessória do contrato de mútuo, uma vez que tem por intento que a aquisição de bem imóvel; desse modo, a rescisão da avença não afeta a possibilidade de cobrança de saldo remanescente.
5. Existindo débito após a venda do bem móvel alienado fiduciariamente, o devedor continua pessoalmente obrigado quanto à dívida, nos termos do art. 1o, §5o, do Decreto-Lei no 911/1969 e art. 1.366, do CC.
6. Apelação não provida.